Tribunal: TJMT
Processo: 1011389-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011389-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI - CNPJ: 15.497.793/0001-73 (RECORRENTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), PAULO CESAR ARANTES SERAFIM - CPF: 696.638.151-91 (RECORRIDO), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), KAREM FOGACA SILVA ARANTES - CPF: 030.012.311-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA - AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO - OBRIGATORIEDADE - ENUNCIADO 117, DO FONAJE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 132239208, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e rejeitou os embargos à execução opostos nos autos, por falta de garantia do Juízo.

Ainda, determinou a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, ou o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam que ofereceram embargos à execução, apresentando garantia ao Juízo. Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, por sua vez, pugna pelo não conhecimento do recurso inominado em face de decisão “não terminativa/interlocutória”. Subsidiariamente, requer a manutenção da decisão
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A Lei no 9.099/95, em seu artigo 41,
caput
, dispõe:

Art. 41.

Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
.

Ainda, o Enunciado 117, do FONAJE, preleciona:
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

Da análise dos autos, vê-se que não houve a segurança do Juízo, uma vez que a mera indicação de bem à penhora não se presta para garantir a execução. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFICÁCIA SUSPENSIVA À EXECUÇÃO EMBARGADA. INSURGÊNCIA DOS DEVEDORES. DESCABIMENTO.
MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 919, § 1o, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(TJPR - 13a C.Cível - 0011975-03.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RODRIGO FERNANDES LIMA DALLEDONE - J. 21.08.2020) (grifei)

Desse modo, vê-se que os embargos à execução não comportam análise, em razão da ausência de garantia do Juízo. A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO -
IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos estabelecidos na Lei n.o 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo
.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8010649-49.2013.8.11.0033. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022